Tribunal: TCU
Processo: 018.133/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8711/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.133/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudeci Brazao Barros (XXX.255.852-XX); Deusanete da Costa Mafra (XXX.723.242-XX); Francinei Souza Sampaio (XXX.114.202-XX); Francisco Soares Rodrigues (XXX.013.392-XX); Heric Rafael de Oliveira (XXX.455.662-XX); Ivan da Silva Garcia (XXX.722.962-XX); Maria do Carmo Oliveira da Silva (XXX.441.682-XX); Sandro Tavares Guimaraes de Freitas (XXX.223.802-XX); Welliton Moriz Correa (XXX.813.692-XX); Wirllenn Matos dos Reis (XXX.808.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.